Tribunal: STF
Processo: AI 616138
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL – NOVAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – TRANSFORMAÇÃO EM AUTARQUIA ESTADUAL – SUBMISSÃO NECESSÁRIA AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS (CF, ART. 100, “CAPUT”) – RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.



    - O processo de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública acha-se disciplinado, nos termos do que prescreve a própria Constituição, por normas especiais que também se estendem às entidades autárquicas  (RTJ 172/270 – RDA 151/189), sendo-lhes inaplicável o regime jurídico previsto no § 1º do art. 173 da Constituição, peculiar, tão somente, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e respectivas subsidiárias, quando especificamente instituídas para exercer atividades no domínio econômico.